Tribunal: TJSP
Processo: 2023716-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2.004 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Inocorrência de prescrição – CTN, art. 174, I, redação dada LC 118/2005 - Execução ajuizada na vigência da nova lei e antes de superado o lustro prescricional - Norma processual, aplicação imediata aos processos em curso - Ausência de elementos que demonstre a intimação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2.004 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Inocorrência de prescrição – CTN, art. 174, I, redação dada LC 118/2005 - Execução ajuizada na vigência da nova lei e antes de superado o lustro prescricional - Norma processual, aplicação imediata aos processos em curso - Ausência de elementos que demonstre a intimação da exequente acerca da não localização da executada para citação - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023716-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante GEOMED
CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA., é agravado
MUNICÍPIO DE OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023716-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 21.540
Agravo de Instrumento no 2023716-27.2020.8.26.0000
Agravante:
Geomed Construção Pavimentação e Terraplanagem
Ltda.
Agravada:
Prefeitura Municipal de Osasco
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU
Exercício de 2.004 Exceção prévia de executividade rejeitada
Inocorrência de prescrição CTN, art. 174, I, redação dada LC
118/2005 - Execução ajuizada na vigência da nova lei e antes de
superado o lustro prescricional - Norma processual, aplicação
imediata aos processos em curso - Ausência de elementos que
demonstre a intimação da exequente acerca da não localização da
executada para citação - Interpretação do art. 40, da LEF -
Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS,
submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC Decisão
mantida Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da execução fiscal1 para cobrança IPTU de 2.004 rejeitou exceção
prévia de executividade por considerar que não ocorreu prescrição. A
agravante alega, em síntese, ocorrência de prescrição do crédito não
tributário, já que entre a constituição definitiva em 2.004 e seu
comparecimento espontâneo em dezembro de 2.017 passaram-se mais cinco
(5) sem causa interruptiva da prescrição, daí propugnando pelo acolhimento
integral de sua objeção (fls. 01/17).
Recurso processado no efeito devolutivo e não
respondido pela agravada. Houve interposição de agravo interno contra
decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso, prejudicado pelo
exame de mérito do agravo de instrumento.
1 Valor da causa em dezembro de 2.007: R$21.349,68

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023716-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Relatado.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal para cobrança de IPTU do
exercício de 2.004, cujo ajuizamento se materializou em Cartório dia
18/12/2007 e a citação se deu com o comparecimento espontâneo da
executada. Na época do ajuizamento já vigorava a Lei Complementar no
118/2005, que adequou o inciso I, do artigo 174, do CTN, ao disposto no §
2o, do artigo 8o, da Lei no 6.830/80, de maneira que o despacho inicial se
tornaria causa interruptiva da prescrição, retroagindo, porém, à data do
ajuizamento da execução, conforme recente orientação do Superior Tribunal
de Justiça, no sentido de que o art. 174, do CTN, deve ser interpretado em
consonância com o art. 240, § 1o, do NCPC (CPC/73, art. 219), como se
extrai do Recurso Especial no 1.120.295, submetido ao regime dos recursos
repetitivos (CPC, art. 543-C):
(...) 14. O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219,
estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage
à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as
alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz
ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação
do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do
ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no
prazo prescricional (...).
Importante asseverar que a exequente não trouxe
elementos que evidenciassem a ocorrência de prescrição, assim como a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
exercendo a Fazenda seu direito dentro do prazo prescricional,
desarrazoado declarar que houve inércia do credor, visto que a partir da
propositura, a citação do executado dependeria apenas dos procedimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023716-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
inerentes ao mecanismo da Justiça. (AgRg no REsp 1293997/SE, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe de 26.03.2012).
Ademais,
consoante
entendimento
conferido
pelo
Superior Tribunal de Justiça ao artigo 40, da LEF, expresso no julgamento do
REsp no 1.340.553/RS e submetido à sistemática dos recursos repetitivos
(CPC, art. 1.036), a contagem da prescrição intercorrente tem início com o
decurso do prazo legal de suspensão por um (1) ano, no primeiro momento
em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo
oficial de justiça (caput do art. 40). Findo o período de suspensão, começa
imediatamente o lapso de cinco (5) anos para a extinção do crédito tributário
(CTN, artigo 174). Portanto, escoado o período de seis (6) anos consecutivos,
sendo um (1) ano de suspensão e cinco (5) anos de arquivamento do feito,
impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo que de ofício,
em consonância com o entendimento do STJ, expresso no REsp 1340553/RS,
que assim proclama:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o
da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do
devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o
dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos
de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido
proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a
primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o
Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do
disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para
cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho
ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei
Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza
não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação
do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023716-27.2020.8.26.0000 -Voto no
5
declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da
Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse
sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a
natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria
estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§
2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de
ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva
constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não
bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do
prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de
prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma
desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os
devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois
de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a
prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da
petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda
Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245
do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar
nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento
do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto
a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o
prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da
delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem
do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão
submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art.
543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018).
No caso, a executada deu-se por citada ao opor exceção
prévia de executividade, contudo não demonstrou se houve ou não a
necessária intimação da exequente para impulsionar o feito em razão de sua
não localização, não se iniciando o mencionado prazo de seis (6) anos
consecutivos, a afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023716-27.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Por fim, embora o exercícios fiscal seja anterior a LC
118/2.005, trata-se de norma de processual de aplicação imediata, conforme
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. DESPACHO QUE ORDENA A
CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ART 174 DO CTN CONFERIDA
PELA LC 118/05. APLICAÇÃO MEDIA TA. 1. A Lei
Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 cuja vigência teve
início em 09.06.05, modificou o art. 174 do CTN para atribuir ao
despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da
prescrição e por se constituir norma processual deve ser aplicada
imediatamente aos processos em curso, podendo incidir mesmo
quando a data da propositura da ação seja anterior à sua vigência.
Contudo, a novel legislação é aplicável quando o despacho do
magistrado que ordenar a citação seja posterior à sua entrada em
vigor. Precedentes. (...) ".( AgRg no Recurso Especial n° 1.073.004
- PR - 2008/0153494-9. Segunda Turma. Relator: Ministro Castro
Meira. Julgado em 20/11/2008. DJ: 12/12/2008 - grifado).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator